Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-13.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000613-13.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN MACEDO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WICTOR HUGO DE SOUZA CRUZ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ HELIOMAR DA SILVA FERNANDES CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE SANTANA LEMES - CPF: 051.758.921-42 (VÍTIMA), ADJALMA PEREIRA SOARES - CPF: 048.573.221-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM A OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA BASE – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES VÁLIDAS SOBRE ANTECEDENTES – IRRELEVÂNCIA – INFORMAÇÕES PROCESSUAIS EXTRAÍDAS DO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL –

APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –AFASTAMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Renan Macedo dos Santos
e
Wictor Hugo de Souza Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 70, 1ª parte, do Código Penal, respectivamente às penas de 10 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, e 11 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, os apelantes, por intermédio da Defensoria Pública, sustentam, inicialmente, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, alegando, para tanto, que está fundamentada unicamente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase investigativa, sem que fossem observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Alegam ainda que a elevação da pena-base não observou a vedação contida na Súmula 444 do STJ, bem como não fundamentou a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, em inobservância à regra do concurso de causas de aumento fixada no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

Ao fim, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam absolvidos na forma do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, sejam redimensionadas as penas-bases ao mínimo legal e observada a regra do concurso das causas de aumento, afastando-se o aumento decorrente do concurso de pessoas.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões do recurso de Apelação, pedindo o desprovimento do recurso interposto – Id. 138436539.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso – Id. 144090162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

De acordo com a narrativa da denúncia:

“(...) no dia 22 de dezembro de 2019, por volta das 14:00m, nas dependências do Posto Amarelinho, localizado na Avenida das Torres, ao lado do Residencial Belita Costa Marques, no Bairro Tijucal, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados Renan Macedo dos Santos e Wictor Hugo de Souza Cruz, devidamente acordados entre si, mancomunados no mesmo propósito com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, após exercerem grave ameaça utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, renderam as resistências das vítimas: Viviane Santana Lemes e Adjalma Pereira Soares e delas subtraíram os objetos descritos no auto de apreensão de fls.46.)” – 138436514.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 70, 1ª parte do Código Penal.

No presente apelo, sustenta a defesa dos réus que os elementos probatórios presentes nos autos não são suficientes para embasar uma sentença condenatória, havendo escassez de fundamentação na decisão, bem como violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, já que a vítima não fez a descrição das pessoas que deveriam ser reconhecidas, tampouco houve colocação de pessoas semelhantes, razão pela qual a consequência lógica, em casos como o dos autos, sempre será a absolvição.

Não vislumbro razão na argumentação defensiva.

No caso, a materialidade do delito ficou sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, termos de reconhecimento de pessoa, termo de exibição e apreensão, bem como pelas provas orais colhidas durante a persecução penal, as quais estão presentes no Id. 138436514.

A autoria delitiva, por sua vez, apesar das alegações defensivas, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

No que se refere ao descumprimento das formalidades relacionadas ao reconhecimento dos réus, verifico que as vítimas Viviane Santana Lemes e Adjalma Pereira Soares descreveram as características dos acusados antes de reconhecê-los perante a autoridade policial, conforme se verifica dos termos de reconhecimento de pessoa anexado no Id. 138436433, pg. 18 e 21.

Consta dos autos que, em juízo, a vítima Viviane Santana Lemes confirmou o reconhecimento feito na época dos fatos, esclarecendo que:

Ao realizar o reconhecimento foram colocadas outras pessoas junto aos apelantes; não teve dificuldade em reconhecê-los, pois não estavam usando nada para tampar o rosto no ato criminoso; na delegacia estavam com a mesma roupa usada para praticar o delito Id. 138436467 ao 138436471.

A corroborar o reconhecimento realizado pela vítima, destaco o depoimento do agente público Lucimar Miranda de Jesus, ainda na fase de inquisitiva, nos seguintes termos:

“(...) que, se encontrava em rondas quando foi acionada via CIOSP (...); que, de posse das informações e características físicas, bem como vestes, a guarnição realizou rondas, avistando 07 (sete) suspeitos na Avenida São Francisco de Assis, no bairro Pascoal Ramos (...), sendo que, um deles, o suspeito José Heliomar, havia acabado de encostar o veículo Gol, de cor prata, de placas NPM-1283; no momento da chegada da guarnição, os suspeitos desobedeceram as ordens emanadas tentando foragir da abordagem (...); foi feito busca no veículo e, embaixo do banco do motorista, foi encontrado pelo CB Sandro Silva um revólver calibre.38, Rossi, com 04 (quatro) munições, sendo 03 (três) intactas e 01 (uma) picotada; também foram encontrados vários maços de cigarros, bem como dinheiro trocado entre moedas e cédulas; diante das evidências, a guarnição encaminhou os suspeitos até o Posto de Combustível vítima de roubo e a senhora Viviane (representante da Conveniência Alfa Prime) reconheceu os suspeitos WICTOR HUGO DE SOUZA CRUZ e RENAN MACEDO DOS SANTOS como sendo os autores do roubo ao Posto e a Loja de Conveniências, bem como reconheceu os produtos que se encontravam de posse dos suspeitos. (...).”

Importante ressaltar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

A matéria, inclusive, foi pacificada neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no Enunciado n. 29: “As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto fático-probatório trazidos aos autos demonstrou, de forma indene de dúvidas, a prática delitiva por parte dos recorrentes, tampouco em ausência de fundamentação válida do decreto prisional, pois calcada em provas devidamente judicializadas, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

No que tange às penas aplicadas, o juízo de origem reconheceu a circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes, elevando a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/8.

A defesa alega que ao analisar os registros emitidos pelo poder judiciário, não foi possível encontrar indicação de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor dos apelantes.

Entretanto, referida circunstância não afasta a possibilidade de reconhecimento dos maus antecedentes se os registros estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, bastando uma simples consulta.

Partindo dessa premissa, em consulta ao Processo Criminal n. 36371-24.2018.811.0042, verifiquei que os acusados foram condenados, com sentença transitada em julgado na data de 26/03/2019 para o réu Wictor Hugo de Souza Cruz e em 18/03/2019 para o réu Renan Macedo dos Santos, portanto, anterior à prática do delito em apuração – 22.12.2019, justificando assim a elevação da pena base.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. Fonte: Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (tjmt.jus.br)

Dessa forma, havendo sentença penal condenatória transitada em julgado por fato anterior ao delito relativo a estes autos, deve ser mantida a pena-base aplicada aos recorrentes.

No que se refere à segunda fase da dosimetria, verifico que, de fato, não existem agravantes desfavoráveis aos réus, entretanto, no que diz respeito ao réu Renan Macedo dos Santos, escorreita a aplicação da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, inciso I do Código Penal), na fração de 1/6, razão pela qual mantenho o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, preservando a pena intermediária de 4 anos de reclusão.

Em relação ao réu Wictor Hugo de Souza Cruz, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 4 anos e 9 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, insurge-se a defesa com relação à aplicação de duas causas de aumento sem a devida fundamentação.

Nesse ponto, assiste razão a defesa.

O juízo de origem, na terceira etapa da dosimetria, promoveu o aumento de 1/3 em razão do concurso de pessoas (art. 157, §2°, inciso II) e, em seguida, aumentou a pena em 2/3 pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do Código Penal), nos seguintes termos:

Quanto ao réu Renan Macedo Dos Santos, cito trecho da sentença, in verbis:

Por sua vez, inexistem causa de diminuição de pena, entretanto, reconheço a MAJORANTE do CONCURSO DE PESSOAS (CP, art. 157, § 2º, inc. II), dessa forma, utilizando a fração fixada por lei, qual seja, 1/3 (Um Terço), então, majora a pena em 01 (Um) ano e 04 (Quatro) meses, encontrando assim a reprimenda até aqui fixada em 05 (Cinco) anos e 04 (Quatro) meses de reclusão.

Por outra banda, existe também a MAJORANTE do EMPREGO DE ARMA DE FOGO, cuja fração prevista na legislação são 2/3 (Dois Terços), a teor do que estabelece o disposto no art. 157, § 2º - A do CP, desse modo, ELEVO pena em mais 03 (Três) anos, 06 (Seis) meses e 20 (Vinte) dias, o que corresponde uma pena – até o momento – de 08 (Oito) anos, 10 (Dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto à aplicação das causas de aumento ao réu Wictor Hugo de Souza, justificou o sentenciante:

Por sua vez, inexistem causa de diminuição de pena, entretanto, reconheço a MAJORANTE do CONCURSO DE PESSOAS (CP, art. 157, § 2º, inc. II), dessa forma, utilizando a fração fixada por lei, qual seja, 1/3 (Um Terço), então, majoro a pena em 01 (Um) ano e 07 (Sete) meses, encontrando assim a reprimenda - até aqui - em 06 (Seis) anos e 04 (Quatro) meses de reclusão.

Por outra banda, existe também a MAJORANTE do EMPREGO DE ARMA DE FOGO, cuja fração prevista na legislação são 2/3 (Dois Terços), a teor do que estabelece o disposto no art. 157, § 2º - A do CP, desse modo, ELEVO pena em mais 03 (Três) anos, 06 (Seis) meses e 20 (Vinte) dias, o que corresponde uma pena – até o momento – de 09 (nove) anos, 10 (Dez) meses e 20 (Vinte) dias de reclusão. (Sentença pag. 611-612).

De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o art. 68, parágrafo único do CP, estabelece que:

“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). ”

A propósito, a 3ª Câmara Criminal desta Corte já decidiu que a aplicação cumulativa exige fundamentação concreta, senão veja-se:

“Em se tratando de causas de aumento previstas no próprio tipo penal, seja na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, a sua aplicação cumulativa exige fundamentação concreta. Precedentes desta Corte Superior. (...) ausente a fundamentação concreta para a aplicação cumulativa, pela regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve prevalecera causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo. (...)” (REsp 1893760/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021); (...) (N.U 1003274-26.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 05/05/2022).

No presente caso, o magistrado de primeiro grau reconheceu e aplicou duas causas de aumento de pena, sendo 1/3 pelo concurso de pessoas e 2/3 para o emprego de arma de fogo, contudo, sem fundamentar sua aplicação cumulativa.

Sendo assim, dada a inexistência de fundamentação mínima e válida para o cúmulo das majorantes, aplico a maior causa de aumento, no caso, 2/3, para estabelecer as penas dos réus Renan e Wictor respectivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão e 7 anos e 11 meses de reclusão.

Por fim, ante a aplicação da regra do concurso formal [CP, art. 70], por serem duas vítimas, promovo o aumento em 1/6, para estabelecer as penas definitivas de Renan e Wictor respectivamente em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa e 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e 21 dias-multa.

O regime prisional permanece o inicial fechado, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, pois condenados à pena superior a 8 anos de reclusão.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para fazer incidir apenas a maior causa de aumento na terceira fase da dosimetria [2/3], estabelecendo as penas definitivas de Renan Macedo dos Santos e Wictor Hugo de Souza Cruz respectivamente em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa e 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e 21 dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023